Tribunal: TJMT
Processo: 0003226-38.2013.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003226-38.2013.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ERSSEU FERNANDES DIAS - CPF: 567.380.301-00 (APELANTE), DEJANIRA JOANA SANTOS COSTA - CPF: 007.840.191-77 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA —

NÃO CABIMENTO

— INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 59, LEI 8.213/91 — RECURSO NÃO PROVIDO

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.

Considerando que o laudo pericial concluiu que não há incapacidade total e permanente da parte Apelada para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
Ersseu Fernandes Dias
e
m desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro que nos autos da Ação Previdenciária de Auxílio Doença por Acidente de Trabalho, no 0003226-38.2013.8.11.0046
,
proposta em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
julgou improcedentes os pedidos iniciais de concessão de objetivando a obtenção de auxílio doença por acidente de trabalho.

Em suas razões, apelante afirma preencher os requisitos a ensejar a concessão de benefício previdenciário, visto que não consegue executar suas atividades laborais em razão das sequelas do acidente sofrido.

Sem contrarrazões da Autarquia Federal, conforme certidão de ID 2883420.

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pela ausência de interesse público capaz de justificar intervenção Ministerial 3501823.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 2 de dezembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante, devido a acidente ocorrido durante o exercício da atividade laborativa, teve ferimentos no tendão do polegar direito, que o impediria de exercer a atividade laboral.

A sentença proferida nos autos, teve como fundamento o laudo pericial judicial, que concluiu pela capacidade laborativa.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

“(...)Partindo dessa premissa, é de se notar que restou demonstrado nos autos, após perícia médica (fls. 111) que a parte autora possui sequela residual do acidente de trabalho que sofreu, porém esta não a incapacita para o trabalho.

Descreve a perícia que em razão do acidente a requerida ficou com sequela motora permanente no primeiro dedo da mão direita, sendo que tal patologia gera dificuldades, porém não incapacita o requerente.

Com relação à impugnação da perícia, não merece prosperar, uma vez que o próprio laudo relata que para a atividade que o autor exercia antes há limitação parcial.

Ante o exposto, revogo os efeitos da tutela antecipada e julgo improcedente a pretensão contida na inicial com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, vez que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção dos benefícios pretendidos.”.

Pois bem, o Art. 59, da Lei 8.213/91 esclarece que são requisitos para a concessão do auxílio-doença:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo a quo, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo acostado no ID 2883409, realizado pelo perito nomeado judicialmente, que concluiu pela ausência de incapacidade conforme transcrevo a seguir:

“(...) Conclusão:

Periciando apresenta sequela residual;

Não comprovado incapacidade laboral, pois passível de reabilitação.”

Diante da análise da discussão trazidas aos autos e sua consequente conclusão temos pela capacidade laborativa do Apelante.

Consigno que laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes. Portanto, o
expert
(profissional médico) atuaram como terceiro desinteressado na lide, estando apto a elaborar e adotar critérios diversos das pretensões de ambas as partes.

Assim, diante da conclusão da perícia, e ausente qualquer capacidade laboral, ainda que parcial ou temporária, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

(N.U 1008678-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021).

Com essas razões,
NEGO PROVIMETO
ao recurso de apelação
apresentado por Ersseu Fernandes Dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022